Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715569-30.2020.8.07.0001 DESPACHO Com o julgamento dos embargos de declaração (id 60967248) exauriu-se a competência da Turma. O pedido de homologação do acordo (id 61407181), pode ser requerido ao Juízo a quo. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 23/07/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR